Tribunal: TJMT
Processo: 1023195-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023195-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

–
LEI COMPLEMENTAR Nº 592/2017

–
REQUERIMENTO REALIZADO EM PRAZO
–

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

1
–
Ao que tange o presente caso, o artigo 31, § 5º da Lei Complementar nº 592/2017 dispõe que “A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA”.

2 –
Certificado o pagamento do documento de arrecadação (DAR), a SEMA-MT informou que o cadastro do Frigorífico
Nutribras
S.A. foi renovado no sistema SISFLORA 2.0 e o processo SEMA-PRO-2023/07629 foi arquivado.

3
–

Não se desconhece que a concessão da Licença de Operação (LO) constitui ato administrativo discricionário, unilateral e precário. No entanto, no caso em tela, feito o pedido de renovação da licença para que a empresa possa exercer suas atividades de costume (dada a resposta de deferimento previamente recebida), não se mostra razoável que a Agravante, que se encontrava em regular funcionamento, se veja obrigada a cessar as atividades diante de eventual inconsistência de sistema da própria Administração.

4
–
Recurso conhecido e provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de instrumento
interpost
o
p
or
Frigorífico
Nutribras
LTDA

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da Vara
Esp
ecializada do Meio Ambiente,
que, nos autos d
a ação ordinária
n
º
1027178-92.2023.8.11.0041
,

in
deferiu a tutela de urgência pretendida
.

Trata-se, em origem, de
ação
de obrigação de fazer
proposta por
Frigorífico
Nutribras
LTDA
em face do Estado de Mato Grosso
,
objetivando, liminarmente, determinação para que o Requerido regularize a renovação de sua Licença de Operação (LO) junto ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) SISFLORA 2.
0, com fundamento no artigo 31, §5º da Lei Complementar nº 592/2017.

A
pretensão liminar
foi
in
deferida pelo Juízo
, nos termos descritos.
Irresignado,
o

Requerente

interpôs recurso de
agravo de instrumento
.

Sem preliminares arguidas, no mérito, sustentou:
a)
que já comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para obtenção da renovação da LO
; b)
que a SEMA-MT já reconheceu que a renovação da licença ambiental foi requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade (doc. anexo – ID124040342), e informou que o cadastro foi renovado no sistema SISFLORA 2.0, conforme consta no termo de encerramento do processo SEMA-PRO-2023/07629, realizado em 30 de maio de 2023 (doc. anexo – ID124040341 – pág.12).

Sustenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se justifica em razão do iminente risco de paralisação do empreendimento pela ausência de renovação do licenciamento do Frigorífico
Nutribrás
S.A. no sistema SISFLORA 2.0.

Com essas considerações, aqui abreviadas, pugnou liminarmente pela determinação de regularização
de sua Licença de Operação
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão
recorrida
, no sentido de deferir a tutela de urgência pretendida.

Deferid
a a antecipação da tutela recursal (Id. 191370692).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas (Id. 201316668).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção aos autos (Id. 205476160).

Guia de recolhimento de preparo recursal em Id. 184482699.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por Frigorífico
Nutribras
LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação ordinária nº 1027178-92.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
provimento
,
de modo que
passo a pontuar.

No exercício do poder-dever do Poder Público, é exigida a proteção do meio ambiente, direito fundamental da coletividade constitucionalmente garantido. Tal agir, diante da relevância do bem protegido, tem caráter vinculativo, não dependendo da conveniência e discricionariedade do administrador.

Neste cenário, afirma-se que os entes federados (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios) exercem competências comuns na proteção ao meio ambiente, sendo atribuído a eles o Poder de Polícia, que visa à garantia do melhor interesse público, eliminando abusos provenientes de interesses individuais. Assim explica a doutrina:

"Inicialmente, vale lembrar que todas as entidades políticas, diretamente ou por meio de seus entes integrantes da Administração Pública Indireta, possuem o dever constitucional de exercer o poder de polícia ambiental, por se
tratarem
de competências materiais comuns a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas,
ex
vi do artigo 23, VI, da CRFB.
É largamente difundido em Direito Administrativo o conceito legal do poder de polícia dado pelo artigo 78 do CTN, de aplicação geral, não restrita ao Direito Tributário. Deveras, o poder de polícia decorre da necessidade pública de limitar o abuso no exercício dos direitos individuais, a fim de conformá-los ao interesse público, uma vez que inexiste direito absoluto, devendo o exercício desse poder se pautar nos lindes do adequado, necessário e proporcional em sentido estrito (Princípio da Proporcionalidade)" (AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 11ª edição. Salvador:
JusPodivum
, 2020. F. 155/156).

Indo além, com especial destaque à atribuição de licenciar, verifica-se que
aos
entes públicos é dada a competência para conceder, se for o caso, as licenças ambientais, que irão autorizar, impedir e/ou regulamentar determinado empreendimento e o seu impacto ambiental.

A Licença Ambiental é conceituada na Resolução do CONAMA nº 237/1997:

“Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

(...)

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos
ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental”.

Exige-se a licença ambiental nos casos definidos pelo artigo 2º da Resolução do CONAMA nº 237/1997. Nessas hipóteses, o empreendimento dependerá do prévio licenciamento que deverá ser concedido pelo ente competente.

“Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.

§ 2º - Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade”.

Ao que tange o presente caso, o artigo 31, § 5º da Lei Complementar nº 592/2017 dispõe que “A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA”.

Necessário, também, ressaltar que o licenciamento ambiental, dentre as hipóteses previstas em lei, é um ato vinculado, inserido no âmbito do poder de polícia, em que dispensado o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. A concessão da licença depende, exclusivamente, do preenchimento dos requisitos pelo empreendedor.

Volvendo ao caso concreto, observa-se que
o Agravante

pugna pela renovação da
Licença de Operação
nº 322561/2020, que era válida até 18 de novembro de 2022 (vide Id. 124040341, pág. 11).
A solicitação de renovação foi realizada no dia 22 de julho de 2022
,
120 (cento e vinte) dias antes da expiração do prazo de validade da LO nº 322561/2020
.

Após,
a Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop (DUDSINOP/SEMA-MT), através do ofício nº 362 (doc. anexo – ID124040342), informou que a solicitação de renovação de Licença de Operação do Frigorífico
Nutribrás
S. A. se enquadra no artigo 31, § 5º da Lei Complementar nº 592/2017
. Transcrevo:

“Diante do exposto, informamos que a solicitação de Renovação da Licença de Operação do empreendimento enquadra-se no Artigo 31, § 5º da Lei Complementar nº 592/2017, de 26 de maio
de 2017.

Sendo só para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos necessários”.

Certificado o pagamento do documento de arrecadação (DAR), a SEMA-MT informou que o cadastro do Frigorífico Nutribrás S.A. foi
renovado
no sistema SISFLORA 2.0 e o processo SEMA-PRO-2023/07629 foi arquivado
(vide

Id.
124040341, pág.12
), cujo teor, de igual forma, transcrevo:

“Após conferir os autos protocolados
informo que não foram encontradas incoerências e nem pendencias documentais,
outrora os meus questi
o
namentos foram justificados pela responsável técnica,
o documento de arrecadação foi quitado conforme as exigências do Decreto nº 110 de 01/02/2023. Informo por tanto que o cadastro foi renovado no sistema SISFLORA 2.0
. Finalizo e encam
inho os autos para o arquivo” [
g.n
].

Nada obstante, em consulta ao referido sistema, constatou-se que o empreendimento estava categorizado com
“licenciamento irregular”. Em resposta, a SEMA-MT informou que “a validade da
licença venceu e o protocolo de renovação foi feito com 119 dias, o certo pela lei é no mínimo 120 dias de antecedência. O sistema não aceita o protocolo de renovação apresentado. Para desbloquear o c
adastro
é necessário protocolar renovação cadastral e apresentar licença
atualizada”.

Pois
bem.

N
ão se pode admitir que tal análise prejudique o direito do Agravante, como ocorreu no presente caso, dado que
, conforme relatado,
o próprio órgão
responsável
emitiu o Ofício nº 362 (doc. anexo – ID124040342), declarando a validade temporal da renovação da LO, bem como
que
o cadastro da Agravante no sistema SISFLORA 2.0 foi renovado e o processo SEMA-PRO-2023/07629 foi arquivado
,
não podendo a Administração
exercer sua discricionariedade em preceitos contraditórios
com
o mesmo
requerimento.

Não se desconhece que a concessão da Licença de Operação (LO) constitui ato administrativo discricionário, unilateral e precário. No entanto,

no caso em tela, feito o pedido de renovação d
a licença
para que
a empresa
possa exercer suas atividades de costum
e (
dada a resposta de deferimento previamente recebida
)
,
não se mostra razoável que a
Agravante
, que se encontrava em regular funcionamento, se veja obrigada a cessar as atividades
diante de eventual inconsistência de sistema da própria Administração.

Neste contexto, não há que se falar em usurpação de competência da Administração Pública, visto tratar-se de pedido de renovação, que pressupõe anterior atendimento às condições impostas pela Administração, e o r
isco de dano
,
pois a ausência da

licença de operação impede o exercício regular de suas fu
nções
, de maneira que o perigo na demora milita em favor da empresa
Agravante
, e não o inverso.

Portanto, verificada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão da liminar, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
no sentido de reformar a r. decisão

para conceder parcialmente a tutela de urgência pretendida
e determinar que o Agravado

regularize a renovação da LO do Frigorífico
Nutribr
a
s
S.A., junto ao CC-SEMA no sistema SISFLORA 2.0, com fulcro no artigo 31, § 5º da Lei Complementar nº 592/2017
c/c Termo de Encerramento/2023 do Processo
SEMA-PRO-2023/07629.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024